Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704913-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA APELADO: PEPSICO DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria, ao ID 58810418, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinou a intimação do apelante, para recolher o preparo. Consoante certidão de ID 59277584, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, retornem os autos a origem. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator